Tribunal: TJES
Processo: 5006034-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006034-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO SERVICO OLIVA LTDA
RECORRIDO: JOEL QUINTINO DUARTE JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006034-83.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
AUTO SERVIÇO OLIVA LTDA
RECORRIDO:
JOEL QUINTINO DUARTE JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DIVERSA NÃO ALTERA PEDIDO NEM CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, o processo retorna a julgamento, tendo em vista que o julgamento anteriormente proferido foi anulado, nos termos da decisão de id. 19075964 impondo-se a reapreciação da matéria.

2. Sustenta a recorrente, em suas razões recursais (ID nº 16545753), a nulidade da sentença por suposta extrapolação dos limites da demanda, afirmando que o Juízo a quo teria fundamentado a condenação na equiparação do recorrido à condição de consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, tese não deduzida na reclamação inicial, o que configuraria julgamento extra petita.

3. Não assiste razão à recorrente. Conforme se extrai da petição inicial, o autor formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de fato ocorrido no estabelecimento da ré, delimitando com clareza sua causa de pedir fática, consistente no evento danoso e nos prejuízos dele decorrentes.

4. A sentença não concedeu providência diversa da postulada nem condenou em objeto ou quantidade superior ao requerido, limitando-se a acolher exatamente os pedidos iniciais — restituição do valor despendido (R$137,97) e indenização por danos morais (R$5.000,00). Assim, não houve alteração do pedido nem ampliação do objeto litigioso, afastando-se a incidência dos arts. 141 e 492 do CPC.

5. A mera utilização, pelo magistrado, de fundamento jurídico distinto daquele inicialmente invocado não caracteriza julgamento extra petita. O juiz não está adstrito à capitulação normativa sugerida pela parte, podendo decidir de acordo com o direito aplicável à espécie, desde que preservados os limites do pedido e da causa de pedir — o que se verifica no caso concreto.

6. Ademais, a equiparação do recorrido à condição de consumidor decorreu da análise do próprio contexto fático narrado nos autos, não impondo surpresa processual nem violação ao contraditório, especialmente em sede de Juizado Especial, no qual prevalece a simplicidade procedimental e o jus
postulandi
da parte autora.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado
.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)